Tribunal: STF
Processo: ARE 1009046
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 660. NÃO CABIMENTO DO RECURSO (ART. 102, III, C, DA CONSTITUIÇÃO). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ADPF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG).



    II – Recurso incabível, com base no art. 102, III, c, da Constituição, tendo em vista que o acórdão recorrido não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição. 



    III – Recurso extraordinário com alegação que esbarra no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.



    IV – A arguição de descumprimento de preceito fundamental, prevista no art. 102, § 1°, da Constituição, é uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, regulada pela Lei 9.882/1999, que não se confunde com uma alegação de inconstitucionalidade veiculada em recurso extraordinário.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).